Tribunal: TJDFT
Processo: 0728320-15.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0728320-15.2021.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) APELANTE: DANIEL BARROS DE ALMEIDA APELADO: CAIXA SEGURADORA S/A D E S P A C H O O apelante interpôs agravo interno no ID 38771723. Por ora, mantenho a decisão que indeferiu o requerimento de gratuidade de justiça conforme lançada no ID 37759457. Com fulcro no art. 1.021, §2o do CPC, intime-se a apelada, CAIXA SEGURADORA S/A, para responder, no prazo de 15 (quinze) dias, o agravo interno interposto no ID 38771723. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 8 de setembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora